Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA POR VALOR FOMENTO MERCANTIL CONTRA RUBENS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. SISTEMA NACIONAL DE ARMAS (SINARM). PENHORA DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE OPERACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de ação de execução de título extrajudicial, a qual indeferiu o pedido de expedição de ofício à Polícia Federal (SINARM) para localizar armas de fogo em nome do executado para fins de penhora. 1.1. Em suas razões, o exequente sustenta a reforma da decisão alegando ser o executado policial militar, tornando a medida plausível; defende a inexistência de violação à LGPD e a penhorabilidade do bem, afirmando ser a busca necessária para a efetividade da execução após anos de tentativas infrutíferas de localização de patrimônio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em definir (i) a regularidade e a utilidade da pesquisa no sistema SINARM para localização e posterior penhora de armas de fogo em nome do executado; e (ii) a viabilidade operacional da medida diante das restrições impostas pela Lei no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) e normas administrativas sobre a guarda de armamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de bens móveis exige, além da penhorabilidade teórica, a viabilidade material e jurídica de sua apreensão, guarda e futura expropriação. No caso de armas de fogo, incide obrigatoriamente a Lei no 10.826/2003, a qual estabelece restrições severas ao registro, posse e comercialização. 3.1. A Portaria Conjunta no 27/2012 do TJDFT restringe a responsabilidade de guarda de armas pelo Poder Judiciário exclusivamente àquelas oriundas de processos criminais, inexistindo estrutura para o acautelamento de material bélico em procedimentos cíveis.
4. A pretensão executiva revela-se ineficaz e temerária quando o exequente não indica, de plano, um depositário legalmente habilitado para o recebimento, transporte e guarda da arma de fogo, conforme exigências do Estatuto do Desarmamento. 4.1. A determinação de penhora sem tal providência sujeitaria o Oficial de Justiça, servidor sem autorização específica para transporte de armamento de terceiros, ao risco de infrações administrativas ou penais. 4.2. Embora a execução corra no interesse do credor, o Judiciário não deve encampar diligências que careçam de utilidade prática e imponham obstáculos logísticos intransponíveis à máquina estatal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. A expedição de ofício ao SINARM para localização de armas de fogo em nome do devedor depende da demonstração de utilidade prática da medida, o que pressupõe a indicação prévia, pelo exequente, de depositário fiel legalmente habilitado para a guarda e transporte do material bélico. 2. Ante a ausência de infraestrutura do Judiciário Cível para o acautelamento de armas e as restrições da Lei no 10.826/2003, o indeferimento da diligência é medida que se impõe por falta de razoabilidade e eficiência operacional."
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 797, 833, 921, § 4o-A; Lei no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento); Lei no 13.709/2018 (LGPD); Portaria Conjunta TJDFT no 27/2012.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2021828, 0752926-08.2024.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 24.07.2025; TJDFT, Ag. Inst. 0728624-80.2022.8.07.0000, Rel. Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe 12.04.2023; TJDFT, Ag. Inst. 0739321-92.2024.8.07.0000, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJe 27.06.2025.